Tribunal: STJ
Processo: 0003404-17.2013.4.03.6133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216030 - SP (2025/0080003-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LAURIVAL LAERCIO GABRIELLI JUNIOR
ADVOGADOS
: ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
ANDRÉ MANZOLI - SP172290
JOSÉ WEBER HOLANDA ALVES - DF054007
LAYSSA DE AMORIM DE ALMEIDA - DF063708
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DOS EMPREGADOS. MULTA
PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual à luz do
III, do
art. 135,
CTN, é cabível a responsabilização tributária dos sócios diante da constatação de
apropriação indébita na hipótese em que o tributo em cobrança refere-se às
contribuições sociais e previdenciárias descontadas de segurados obrigatórios e não
repassadas ao fisco, visto que, no caso, a ausência de pagamento revela mais do que
inadimplemento, mas dever de repassar ao erário valores de outrem ou recebidos de
terceiro. Precedentes.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52027559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: c0d38ac5-74af-4cca-a9d8-3b0230c32257

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52027559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: c0d38ac5-74af-4cca-a9d8-3b0230c32257

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216030 - SP (2025/0080003-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LAURIVAL LAERCIO GABRIELLI JUNIOR
ADVOGADOS
: ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
ANDRÉ MANZOLI - SP172290
JOSÉ WEBER HOLANDA ALVES - DF054007
LAYSSA DE AMORIM DE ALMEIDA - DF063708
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DOS EMPREGADOS. MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual à luz do art. 135, III, do
CTN, é cabível a responsabilização tributária dos sócios diante da constatação de
apropriação indébita na hipótese em que o tributo em cobrança refere-se às
contribuições sociais e previdenciárias descontadas de segurados obrigatórios e não
repassadas ao fisco, visto que, no caso, a ausência de pagamento revela mais do que
inadimplemento, mas dever de repassar ao erário valores de outrem ou recebidos de
terceiro. Precedentes.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de
minha lavra que conheceu e negou provimento ao Recurso Especial (fls. 803/806e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que:
(i) a decisão agravada equiparou o não repasse de contribuições
previdenciárias a ilícito penal (apropriação indébita), sem considerar a temporalidade
dos fatos, ocorridos entre 1993 e 1994, anteriores à Lei 9.983/2000, o que afasta a
subsunção automática ao art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN) por
ausência de tipificação vigente à época (fls. 819/820e);
(ii) sua inclusão na certidão de dívida ativa (CDA) fundou-se exclusivamente
no art. 13 da Lei 8.620/1993, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, não sendo possível substituir, em juízo, esse fundamento pela aplicação do
art. 135, III, do CTN sem prova específica de infração (fls. 820/825e);
Documento eletrônico VDA51177757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:43
Código de Controle do Documento: ca3d1167-da63-4dfb-a290-3c3e6aecab83

(iii) o acórdão recorrido e a decisão agravada afastaram, de forma indevida,
a orientação vinculante sobre a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/1993, em
violação ao art. 927, I a IV, do Código de Processo Civil (CPC) (fls. 815/816e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada, com o reconhecimento de inexistência de responsabilidade
tributária pessoal (fl. 826e).
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 833e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia à legitimidade passiva, na execução fiscal, ante a
responsabilização pessoal do Agravante, nos termos do art. 135, III, do CTN.
A agravante alga que não se inclui nas hipóteses de tal dispositivo, o
simples inadimplemento de obrigações tributárias, como é o caso de não repasse das
arrecadações de contribuições descontadas dos salários dos empregados.
Diferentemente do alegado, a retenção indevida da contribuição
previdenciária descontada dos empregados não configura simples inadimplemento de
obrigações tributárias, mas ato ilícito, passível de responsabilização do infrator.
Com efeito, esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual à
luz do art. 135, III, do CTN, é cabível a responsabilização tributária dos sócios diante
da constatação de apropriação indébita na hipótese em que o tributo em cobrança
refere-se às contribuições sociais e previdenciárias descontadas de segurados
obrigatórios e não repassadas ao fisco, visto que, no caso, a ausência de pagamento
revela mais do que inadimplemento, mas dever de repassar ao erário valores de
(AgInt no REsp n. 1.875.129/PE, relator Ministro
outrem ou recebidos de terceiro.
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
17/3/2025
21/3/2025
Na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS DO ART.
55 DA LEI 8.212/1991. DESCUMPRIMENTO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA
DE REPASSE AO INSS, PELO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, DAS
CONTRIBUIÇÕES
DESCONTADAS
DOS
EMPREGADOS.
CANCELAMENTO DA CEAS, COM EFEITO RETROATIVO. INFRAÇÃO À
LEI QUE AUTORIZA O REDIRECIONAMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA
[...]
6. Em relação à tese de que o mero inadimplemento não justifica a inclusão
dos sócios na Execução Fiscal, o STJ, com efeito, entende que "o mero
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de
direito descritos no art. 135 do CTN." (AgInt no AREsp 1.849.369/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10.5.2022).
7. A situação jurídica dos autos, porém, é diversa. Na hipótese em tela, há
que se fazer relavente distinguishing, pois não se trata de tributo devido
pela entidade beneficente na condição de contribuinte, mas sim de tributo
devido pelo empregado, no qual a entidade beneficente atua como
Documento eletrônico VDA51177757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:43
Código de Controle do Documento: ca3d1167-da63-4dfb-a290-3c3e6aecab83

substituta tributária, no papel de órgão responsável pelo desconto e
repasse aos cofres públicos.
8. Nessa específica e distinta circunstância, não se cuida de "mero
inadimplemento", aplicando-se a orientação do STJ de que, "para fins da
responsabilização tributária do sócio-gerente (art. 135, III, do CTN),
configura infração à lei o não repasse, ao INSS, das contribuições
previdenciárias descontadas dos empregados da sociedade empresária."
(AgInt no REsp 1.889.200/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
28.4.2021). No mesmo sentido: REsp 1.775.967/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, DJe de 23.4.2019; e REsp 989.724/SP, Rel. Ministro José
Delgado, DJe 3.3.2008.
[...]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.937/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
28/6/2023

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO CUJA CONCLUSÃO NÃO PODE SER REVISÃO SEM
REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
1. Não há violação dos 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador,
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado. E o acréscimo de fundamentação
realizado no julgamento dos embargos declaratórios revela ter havido
manifestação suficiente ao embasamento da conclusão do acórdão.
2. No REsp n. 1.153.119/MG, a Primeira Seção firmou entendimento pela
impossibilidade de a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa ser
realizada com apoio no art. 13 da Lei n. 8.620/1993, tendo em vista a
declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no RE
562.276. Contudo, sem exame de prova, não há como se aferir se o único
fundamento utilizado pela autoridade para a inclusão o nome do recorrente
na Certidão de Dívida Ativa fora o art. 13 da Lei n. 6.830/1980.
3. Para fins da responsabilização tributária do sócio-gerente (art.
135, III, do CTN), configura infração à lei o não repasse, ao INSS, das
contribuições previdenciárias descontadas dos empregados da sociedade
empresária. Precedentes.
4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.889.200/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
28/4/2021

Não merece reparos, portanto, o acórdão recorrido, prolatado em sintonia
com a orientação consolidada neste Superior Tribunal.
No mais, não consta das razões do recurso especial argumentos autônomos
sobre (i) a impossibilidade de substituição judicial do fundamento da CDA e (ii) a
tipificação da apropriação indébita previdenciária introduzida pela Lei 9.983/2000 em
contraste com fatos de 1993/1994.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de
declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da
insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa (1a Turma EDcl no
Documento eletrônico VDA51177757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:43
Código de Controle do Documento: ca3d1167-da63-4dfb-a290-3c3e6aecab83

AgInt no REsp n. 1.933.348/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado
do Trf5), j. 28.3.2022, DJe. 30.3.2022).
Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, é "'[i]nviável a análise de
matéria que não foi suscitada no apelo nobre, tendo em vista a ocorrência de indevida
inovação recursal' (AgInt no REsp n. 2.150.002/DF, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de
)" (AgInt no AREsp n. 2.696.822/DF, Relator Ministro
27/9/2024
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
).
20/2/2025
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51177757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:43
Código de Controle do Documento: ca3d1167-da63-4dfb-a290-3c3e6aecab83

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.216.030 / SP
Número Registro: 2025/0080003-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034041720134036133 34041720134036133
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAURIVAL LAERCIO GABRIELLI JUNIOR
ADVOGADOS
: ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
ANDRÉ MANZOLI - SP172290
JOSÉ WEBER HOLANDA ALVES - DF054007
LAYSSA DE AMORIM DE ALMEIDA - DF063708
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAURIVAL LAERCIO GABRIELLI JUNIOR
ADVOGADOS : ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
ANDRÉ MANZOLI - SP172290
Documento eletrônico VDA52001771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: 7fb6fff2-c62a-4877-abb1-6464b8723626

JOSÉ WEBER HOLANDA ALVES - DF054007
LAYSSA DE AMORIM DE ALMEIDA - DF063708
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: 7fb6fff2-c62a-4877-abb1-6464b8723626